Tribunal: TJES
Processo: 0000699-76.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000699-76.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DORNELES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000699-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DORNELES, DAVI RODRIGUES DORNELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância na integralidade. Recurso Improvido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000699-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DORNELES, DAVI RODRIGUES DORNELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Provarn os presentes autos que, no perIodo da manhâ do dia 21 de janeiro de 2022, na Praia da Baleia, bairro Manguinhos, Serra/ES, os DENUNCIADOS de comum acordo e em uniâo de vontades, corn grave arneaca efetivada pelo uso de urn sirnulacro de pistola, renderarn a vItirna Rafael Marins Costa e de sua esposa Juliana Nunes Oliveira Pinto e subtraIram seus pertences. Consta dos autos que, as vItimas deixaram seus pertences próxirno a uma árvore e passaram a tornar banho de mar na proxirnidade, quando observararn urn elemento pegando os seus pertences pessoais, dentre estes seus aparelhos celulares marcas Motorola e Samsung, enquanto outro apontava uma arma de fogo na direção deles dizendo para não se mexerem senão atiraria. Após os DENUNCIADOS sairem do local levando seus pertences, a vItima Rafael saiu da água e passou a segui-los de longe, mesmo diante do fato de urn dos assaltantes volta e rneia correr e apontar arma em sua direcão como se fosse atirar. Enquanto seguia os DENUNCIADOS, a vItima Rafael se deparou corn uma viatura da Guarda Municipal de Serra, para quem pedlu ajuda e informou do assalto que havia sofrido e as caracterIsticas dos assaltantes. Segundo ainda consta dos autos, corn a informação da vitima Rafael, os Guardas Municipais de Serra passaram a fazer buscas pelos assaltantes, logrando êxito em localizar os DENUNCIADOS na rua Pau Brasil, ocasião em que empreenderam fuga, todavia, DAVI foi localizado e abordado escondido atrás de urn carro e GABRIEL enquanto corria. Relatam os Agentes da Guarda Municipal de Serra que corn DAVI foi encontrado e apreendido o sirnulacro de arma de fogo usado no assalto e dois apareihos celulares e corn GABRIEL urn aparelho celular, bern corno que ambos os DENUNCIADOS confessaram a autoria do roubo e que dois dos aparelhos com eles apreendidos pertenciam as vítimas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157,§2º, II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Num primeiro momento, é indispensável considerar que a defesa não apresentou qualquer irresignação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena-base, mediante afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por serem os réus Davi e Gabriel, multirreincidentes (Guias de Execução nº 0009372-39.2014.8.08.0048 e 2000734-45.2020.8.08.024, respectivamente).

Assim, não vejo motivos para afastar a valoração negativa dos antecedentes.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Saliento que a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância.

Contudo, prevaleceu a agravante da reincidência, diante da multirreincidência dos acusados.

Assim, a pena foi exasperada em 04 (quatro) meses, restando a pena dos apelantes fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual foi a pena corretamente exasperada em 1/3, restando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante da reincidência dos apelantes.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Desse modo, mantenho a pena dos acusados nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.